Tribunal: TJES
Processo: 0026631-13.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026631-13.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO DE CARVALHO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ABORDAGEM INDEVIDA. NÃO CARACTERIZADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Considerando o local, o nervosismo do recorrente, a sacola no interior da cesta da bicicleta certo é que a abordagem se encontra justificada, não havendo, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida.

2. Autoria e materialidade indene de dúvidas quanto delito sediado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

3. “O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

4. Analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial o local, condições em que se desenvolveu ação, circunstâncias pessoais, conduta e antecedentes, a despeito da quantidade de droga apreendida, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LUCIANO DE CARVALHO FERREIRA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente nas iras do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, a 6 anos, a serem cumpridos, inicialmente, em regime fechado e ao pagamento de 600 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente.

Em razões recursais, a Defesa pretende, inicialmente, a nulidade do feito, em razão de prova ilícita obtida mediante busca pessoal irregular. No mérito, pretende a absolvição do recorrente em razão da ausência de provas de autoria. Subsidiariamente, a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões, a Acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
LUCIANO DE CARVALHO FERREIRA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente nas iras do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, a 6 anos, a serem cumpridos, inicialmente, em regime fechado e ao pagamento de 600 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente.

Em razões recursais, a defesa pretende, inicialmente, a nulidade do feito, em razão de prova ilícita obtida mediante busca pessoal irregular. No mérito, pugna pela absolvição do recorrente em razão da ausência de provas de autoria. Subsidiariamente, almeja a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que, “o Denunciado, no dia 24 de outubro de 2019, por volta das 08:26 horas, estava na Rua Dr. Moacir Gonçalves, bairro Garanhuns, próximo ao Restaurante Recanto do Feijão, [no] Município de Vila Velha/ES, e trazia consigo, com a finalidade da mercancia no interior do cesto de sua bicicleta, uma sacola contendo 01 (um) "tablete pequeno" da substância ilícita conhecida por "MACONHA", pesando 241,0 (duzentos e quarenta e uma gramas), bem corno a quantia de R$ 10,00 (dez reais) em espécie, quando foi flagrado em seu ato por Policiais Militares.”

Rememorados brevemente os fatos, passo a análise das
pretensões recursais.

I. DA TESE DE NULIDADE:

A defesa pretende, inicialmente, a nulidade do feito, em razão de prova ilícita obtida mediante busca pessoal irregular.

Não assiste razão à Defesa.

A testemunha ouvida,
em juízo
, PMES Leandro Alves Barreto narrou que abordagem ocorreu em local de intenso tráfico, tendo sido o próprio recorrente abordado em outras oportunidades, sendo apontado como “gerente do tráfico” naquela região.

Disse, ainda, que durante o patrulhamento, vislumbrou que o recorrente demonstrou nervosismo e, por estar transitando com uma bicicleta, com cesta que continha uma sacola em seu interior, decidiu realizar a abordagem, que resultou na apreensão da droga (um tablete de maconha).

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado pelo PMES Rafael dos Santos Silva, que confirmou o contexto da abordagem e da apreensão da droga.

Assim, considerando o local, o nervosismo do recorrente, a sacola no interior da cesta da bicicleta certo é que a abordagem se encontra justificada, por força do artigo 240, §2º do Código de Processo Penal,
não havendo, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida
,

II. DA TESE ABSOLUTÓRIA:

No mérito, pretende a Defesa a absolvição do recorrente, em razão da ausência de provas de autoria. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Diferentemente do que pontua a Defesa, as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o recorrente, pela prática do crime de tráfico de drogas.

A despeito de não ter sido questionada, a
materialidade
do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 pode ser evidenciada pelo boletim unificado, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente, pelo laudo toxicológico definitivo, em que ficou constatado que a substância apreendida corresponde a “01 tablete de maconha” (241 gramas).

Do mesmo modo, a
autoria
imputada ao recorrente encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu.

Confira-se:
STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021
.

Conforme já mencionado neste voto, os Policiais Militares que realizaram o flagrante delito, Leandro Alves Barreto e Rafael dos Santos Silve, narraram,
em juízo
, toda a dinâmica da apreensão da droga, ressaltando, inclusive, que o recorrente já foi abordado inúmeras vezes no contexto de tráfico de drogas, bem como é uma “espécie de gerente”.

Em
interrogatório judicial
, o recorrente confessou que portava a droga, embora fosse para uso.

Contudo, as declarações prestadas pelo recorrente no ato (interrogatório) não foram comprovadas, inclusive, a sua condição de usuário, não sendo capazes de afastar, portanto, a credibilidade dos depoimentos firmes e detalhados prestados pelos policiais militares que realizaram o flagrante.

Assim, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial o local, condições em que se desenvolveu ação, circunstâncias pessoais, conduta e antecedentes, a despeito da quantidade de droga apreendida, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

Desse modo,
não assiste razão o ora recorrente quanto ao pedido de
desclassificação do crime
sediado no art. 33,
caput
, da lei 11.343/06
para o delito previsto no art. 28 do mesmo diploma legal.

Por derradeiro, procedi, de ofício, a análise da dosimetria e não verifiquei necessidade de reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.